Tribunal: STF
Processo: RE 77516
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-12-07
Data de publicação: 1973-12-07

Ementa:
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. FIXAÇÃO DE VALOR EXTERNO. COMPETÊNCIA DA CACEX. 
A Carteira de Comercio Exterior do Banco do Brasil - CACEX - é competente para calcular o valor externo da mercadoria importada, incumbindo à autoridade alfandegaria tributar sobre tal base. Recurso provido.